Tribunal: TJBA
Processo: 8082358-62.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8082358-62.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, TALLISSON LUIZ DE SOUZA

APELADO: VANIA COSTA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
TALLISSON LUIZ DE SOUZA, CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelações cíveis simultâneas interpostas em ação revisional de contrato bancário, mantendo a revisão dos juros remuneratórios com base na média de mercado, afastando a alegação de cerceamento de defesa e negando pedido de danos morais. O embargante alega contradição quanto à utilização exclusiva da taxa média de mercado para aferição de abusividade nos juros, à luz do REsp 1821182/RS, além de requerer prequestionamento de diversos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se há mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a interna, ou seja, aquela verificada entre os próprios fundamentos da decisão, e não entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte embargante.

3. No caso concreto, inexiste qualquer vício na decisão embargada, que fundamentou adequadamente a aplicação da taxa média de mercado com base na discrepância entre os juros contratados e a média divulgada pelo Banco Central do Brasil.

4. A parte embargante pretende, na verdade, rediscutir o mérito da decisão e obter a sua modificação, o que não se admite na via dos embargos de declaração.

5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC prevê que a oposição de embargos declaratórios é suficiente para configurar o prequestionamento ficto, não havendo necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar erro material, omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos é a interna, ou seja, aquela existente entre os fundamentos da própria decisão, não se confundindo com a divergência entre o entendimento do órgão julgador e a tese da parte embargante.

3. O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, torna desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte embargante.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp nº 1808891/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 22.02.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.11.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1456915/GO, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25.08.2015.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09